Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709834-28.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCOS DOS SANTOS LEAO D E S P A C H O Nas contrarrazões de ID 49313434, houve a formulação de pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que patrocina o autor, uma vez que a r. sentença deixou de condenar aquele ente federado pelos ônus sucumbenciais. Em virtude da possibilidade de não se conhecer desse pedido formulado em contrarrazões e em atendimento ao princípio da não surpresa, vista as partes pelo prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora